Tribunal: TJSP
Processo: 2250384-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Cobrança verbas condominiais – Decisão que indeferiu o envio de ofício ao órgão de proteção ao crédito (SERASA) – Inteligência do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil – Pretensão cabível. Possibilidade de aplicação a todas as modalidades de execução. Decisão reformada Recurso provido.